Tribunal: TJSP
Processo: 2214442-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Homologação do cálculo apresentado pelo exequente, sem ter sido dada oportunidade à agravante para o cumprimento voluntário da obrigação. Não fluência do prazo para o oferecimento de impugnação. Regras processuais não observadas na hipótese (CPC, arts. 523 e seguintes). Decisão anulada. Recurso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Homologação do cálculo apresentado pelo exequente, sem ter sido dada oportunidade à agravante para o cumprimento voluntário da obrigação. Não fluência do prazo para o oferecimento de impugnação. Regras processuais não observadas na hipótese (CPC, arts. 523 e seguintes). Decisão anulada. Recurso provido.